Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. TEMA No 967 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Havendo vício de contradição, é pertinente o reconhecimento e a reforma do julgado.
2. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. (REsp no 1.108.058/DF)
3. Necessidade de análise sobre a integralidade do depósito no juízo de origem.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.